Tribunal: TJMT
Processo: 1016572-60.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016572-60.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ODEMYR SORAIA DILL POZO - CPF: 450.317.970-53 (ADVOGADO), FULVIO MICHAEL DE MEDEIROS - CPF: 958.564.399-53 (AGRAVANTE), ENZO RANGEL DE MENDONCA MEDEIROS - CPF: 003.908.239-37 (ADVOGADO), ANGEL ADMINISTRACAO DE BENS LTDA. - CNPJ: 82.133.588/0001-16 (AGRAVADO), HV PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 16.913.565/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ML PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 16.913.539/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), ANALISE PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 00.151.841/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO – EMBARGOS À EXECUÇÃO RECEBIDO COM EFEITO SUSPENSIVO – ATO JURISDICIONAL SUPERVENIENTE QUE SUPRIU A PRETENSÃO RECURSAL –
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender atos constritivos em ação de execução proposta pela parte agravada, referente a débito cuja inexigibilidade é postulada em ação declaratória cumulada com obrigação de não fazer.

A superveniência de decisão nos embargos à execução, com a concessão de efeito suspensivo e consequente suspensão dos atos de constrição, supriu integralmente a pretensão recursal formulada no agravo de instrumento, acarretando a perda do objeto do recurso.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1016572-60.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: FULVIO MICHAEL DE MEDEIROS

AGRAVADO: ANGEL ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
FULVIO MICHAEL DE MEDEIROS
, contra a decisão interlocutória proferida pela MMª. Juíza
Thatiana dos Santos
, da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Obrigação de Não Fazer e Tutela de Evidência nº. 1000018-38.2025.8.11.0101, ajuizada em face de
ANGEL ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA.
e
outros
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial, que almeja a declaração de inexigibilidade do débito, ante o adimplemento substancial do contrato, com a redução do valor pago a maior.

O agravante alega que celebrou com as agravadas contrato de compra e venda, tendo adimplido substancialmente a obrigação contratual, com pagamento de 70,98% do valor total, conforme comprovantes anexados aos autos e parecer técnico contábil.

Sustenta ainda a existência de crédito a seu favor no valor de R$330.702,97, resultante de pagamentos a maior em decorrência da incorreta aplicação do índice de reajuste contratual.

Explana que a decisão agravada fundamentou o indeferimento do pedido liminar na ausência de probabilidade do direito, diante da necessidade de maior dilação probatória e da produção unilateral dos documentos apresentados, os quais ainda não foram submetidos ao contraditório.

O agravante informa, entretanto, a superveniência de fato novo, qual seja, o ajuizamento da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº. 1000150-95.2025.8.11.0101, pelas agravadas, que tramita perante o mesmo juízo de origem e objetiva a cobrança do crédito ora controvertido.

Argumenta que tal circunstância agrava o
periculum in mora
, pois torna iminente o risco de constrições patrimoniais indevidas, antes da resolução judicial da controvérsia instaurada na ação declaratória.

Defende a presença do
fumus boni iuris
, ante a robustez dos documentos acostados aos autos e a plausibilidade jurídica da tese de adimplemento substancial, ressaltando a clareza da cláusula contratual de reajuste anual pelo IPCA, que veda a aplicação do índice em caso de variação negativa, sendo vedada a interpretação extensiva desfavorável ao contratante, sob pena de violação à boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil).

Argumenta, ainda, que a concessão da tutela antecipada não trará prejuízo irreversível às agravadas, na medida em que ofereceu como garantia um trator de esteira avaliado em R$360.000,00, cujo valor supera o montante controverso (29,02% do contrato), reforçando a reversibilidade da medida e a boa-fé processual do agravante.

A par do exposto, requer o provimento do recurso para suspender imediatamente os atos constritivos da Ação de Execução nº. 1000150-95.2025.8.11.0101, bem como para abster as agravadas de promover quaisquer medidas judiciais ou extrajudiciais de cobrança ou de retomada do bem (Id. 288534860).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 30/05/2025, por esta Relatoria (Id. 290144896).

Contra essa decisão sobreveio à interposição de agravo interno (Id. 295456896), que foi desprovido, por unanimidade, na sessão de julgamento do dia 09/07/2025 (Id. 299416352).

Sem contraminuta, consoante certificado nos autos (Id. 299496383).

Preparo devidamente recolhido no Id. 288562898.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
FULVIO MICHAEL DE MEDEIROS
contra a decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Obrigação de Não Fazer e Tutela de Evidência nº. 1000018-38.2025.8.11.0101 ajuizada em desfavor de
ANGEL ADMINISTRACAO DE BENS LTDA
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, por entender ausentes os pressupostos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.

Sustenta o agravante, em síntese, que celebrou contrato de compra e venda com a parte agravada, tendo adimplido substancialmente sua obrigação, na proporção de 70,98% do valor total contratado, o que afastaria a exigibilidade do saldo remanescente e justificaria, portanto, o reconhecimento de um crédito de R$330.702,97 a seu favor, conforme demonstrado em parecer técnico contábil.

Ademais, alega que a probabilidade do direito encontra respaldo na literalidade da cláusula contratual que disciplina o reajuste das parcelas pelo IPCA, sob a condição de variação positiva do índice.

Aponta, ainda, fato superveniente consistente no ajuizamento de Ação de Execução de Título Extrajudicial, proposta pelas agravadas com fundamento no mesmo crédito impugnado na ação originária, o que, segundo afirma, intensifica o risco de constrição patrimonial indevida, configurando o
periculum in mora
.

Assevera que a tutela pleiteada não causará prejuízo às agravadas, uma vez que ofereceu bem em garantia, com valor superior ao débito controvertido, o que evidenciaria a reversibilidade da medida.

Eis a convicção formada pela magistrada de primeiro grau:

“ (...)

2. Recebo a inicial em todos os seus termos.

3. A antecipação dos efeitos da tutela, hoje prevista no artigo 303 do Código de Processo Civil, é uma espécie de tutela de urgência, devendo ser concedida “quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo”.

Da leitura da norma, infere-se que a tutela de urgência, que pode ter natureza satisfativa (antecipação de tutela) ou cautelar, tem seu deferimento condicionado à presença dos clássicos requisitos: “fumus boni iuris”, consubstanciado na probabilidade do direito alegado; e o “periculum in mora”, materializado no risco de dano ao direito da parte (natureza satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza cautelar).

A verificação da presença de tais requisitos é feita em sede de cognição sumária, ou seja, com base da análise da probabilidade de o direito alegado ser reconhecido ao final, na sentença.

No caso em tela,
em que a parte postula a concessão de tutela urgência de natureza satisfativa, ou seja, antecipação de tutela, verifico que não estão presentes os pressupostos acima citados.

A constatação da probabilidade do direito
compreende a avaliação da existência de elementos a partir dos quais se possa apurar que há um significativo grau de plausibilidade na narrativa dos fatos apresentados, bem como que as chances de êxito do autor, na demanda, são consideráveis.

O requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo consiste na análise das consequências que a demora na prestação jurisdicional pode acarretar na eficácia da realização do direito pleiteado.

Há ainda necessidade de se vislumbrar a reversibilidade da medida.

No caso dos autos,
não vislumbro no momento a probabilidade do direito alegada, notadamente porque há necessidade de maior dilação probatória, inclusive de se submeter o feito ao contraditório
.

A prova trazida pela parte Autora (Id. 180891173) não atende ao requisito de plausibilidade do direito invocado, eis que produzida de forma unilateral, ou seja, sem o crivo do contraditório, razão pela qual exige maiores indagações acerca da relação contratual havida entre as partes.

Na hipótese, faltam à parte Autora os requisitos legais para justificar as providências requeridas, especialmente sem a manifestação da parte contrária.

Em trato de concessão de antecipação de tutela, mister se faz que o juiz, dentro da esfera de sua discricionariedade legal, proceda a prudente e cuidadosa análise, porquanto, se de um lado, em tese, pode haver situação emergencial que a reclame, não se pode perder de vista os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Assim,
INDEFIRO
o pedido de tutela de urgência, ressaltando que este posicionamento poderá ser revisto com a apresentação de novas provas.

4. Tendo em vista o desinteresse da parte autora em conciliar, deixo de designar audiência de conciliação.

(...)”

Com base nos elementos constantes dos autos e nos argumentos deduzidos pelas partes, passo à análise do pedido recursal.

Pois bem. Denota-se que após a interposição do presente agravo, sobreveio decisão proferida nos autos dos Embargos à Execução nº. 1000485-17.2025.8.11.0101, opostos pelo mesmo agravante, em que o juízo de origem, analisando o mérito dos argumentos de excesso de execução e adimplemento substancial, deferiu o efeito suspensivo aos embargos, nos termos do art. 919, §1º, do Código de Processo Civil, determinando expressamente a suspensão da execução e dos atos constritivos a ela relacionados.

Transcreve-se trecho da fundamentação daquela decisão:

“Diante do exposto,
defiro o efeito suspensivo
aos presentes embargos e determino a suspensão da execução de n° 1000150-95.2025.8.11.0101 e, consequentemente, quaisquer atos constritivos provenientes desta.”

Assim, verifica-se que a pretensão recursal foi plenamente satisfeita por meio do provimento jurisdicional superveniente obtido nos embargos à execução, tornando inútil o prosseguimento do agravo de instrumento.

Deve-se observar que o interesse recursal está condicionado à necessidade de tutela jurisdicional útil e eficaz, de modo que, quando a providência pleiteada já foi alcançada por outro meio processual idôneo, perde-se o objeto do recurso, como reconhece expressamente este Sodalício:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE JULGOU PREJUDICADO O INSTRUMENTAL ANTE A REVOGAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA PELO JUÍZO A QUO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO INSTRUMENTAL - AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DEFERIU O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NOVA DECISÃO QUE DESAFIA NOVO RECURSO - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. O Agravo de Instrumento foi manejado contra a decisão proferida pela Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do Pedido de Recuperação Judicial nº 1012946-29.2022.8 .11.0003, proposta pela parte Agravada, que deferiu o processamento da recuperação judicial. Ocorre que, como dito na decisão monocrática ora combatida, houve a prolação de nova decisão pelo Juízo a quo revogando a decisão objeto do instrumental. Diante desse fato é que o referido recurso instrumental não foi conhecido, ou seja, em face da falta superveniente do interesse recursal. Em que pesem as alegações ora alinhavadas pelo Agravante, não são elas suficientes para infirmar os fundamentos da decisão agravada. Com efeito, ao contrário do que afirma o ora Agravante, verifica-se que, no Feito originário, a Magistrada singular proferiu nova decisão a respeito da matéria discutida no Agravo de Instrumento, revogando a decisão combatida no referido recurso. Dessa forma, conforme ressaltado na decisão vergastada,
resta patente a perda de objeto do Agravo de Instrumento em epígrafe, porquanto manejado contra ato judicial sobreposto por decisão posterior que lhe alterara o conteúdo, não sendo pertinente discussão e o conhecimento do instrumental
. Assim, a decisão posterior e recente desafia a interposição de novo recurso, tendo em vista os fundamentos jurídicos ali apontados.”
(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1012734-17.2022.8.11 .0000, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 01/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2023)

Ainda que a presente decisão agravada tenha analisado, de forma preliminar, a plausibilidade do direito deduzido na petição inicial, a questão essencial submetida à apreciação recursal — consistente na necessidade de suspender os atos de constrição na execução — foi esvaziada pela decisão posterior proferida nos embargos, que analisou a mesma matéria sob prisma mais adequado, com base no contraditório e com garantia do juízo.

Impende destacar que o reconhecimento da perda superveniente de objeto não configura julgamento de mérito, tratando-se de medida de economia processual, fundada nos princípios da utilidade, da efetividade da jurisdição e da vedação de decisões inócuas.

Nesse contexto, aplica-se, por analogia, o disposto no art. 485, VI, do CPC, segundo o qual:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

VI - verificar
ausência
de legitimidade ou de
interesse processual
;”

E ainda o art. 932, III, do mesmo diploma legal:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”

Portanto, diante da superveniente perda de objeto,
NÃO CONHEÇO
do recurso, nos termos do art. 932, III c/c art. 485, VI, do Código de Processo Civil, por ausência superveniente de interesse processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025